Tribunal: TJSP
Processo: 1012456-82.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação anulatória de leilões cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da inicial. Manejo de pedido de reconsideração. Cabimento de apelação. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Recurso não conhecido.
I. CASO EM EXAME.
1. Pedido de reconsideração interposto pelos autores contra sentença

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação anulatória de leilões cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da inicial. Manejo de pedido de reconsideração. Cabimento de apelação. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Recurso não conhecido.
I. CASO EM EXAME.
1. Pedido de reconsideração interposto pelos autores contra sentença proferida nos autos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em análise consiste em determinar se seria aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição equivocada de pedido de reconsideração em lugar de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Gratuidade da justiça. Provimento, exclusivamente para o processamento deste requerimento. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do art. 1.009 do CPC/15, a apelação é o recurso cabível contra sentença proferida no âmbito da Justiça comum.
5. A interposição de pedido de reconsideração constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Decreto extintivo mantido.
7. Pedido de reconsideração parcialmente conhecido, apenas para processamento deste pedido, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil.

________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.009.